Tribunal: TJMT
Processo: 1014986-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ELIANE LEMES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer n. 1015954-85.2020.8.11.0002, proposta em desfavor de GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, negando a reativação da conta da Agravante nas mesmas condições que se encontrava à data de sua suspensão.
A Agravante alega que “(...) é jogadora de Free Fire e dedicava, em média, 14 horas diárias ao jogo há 2 anos, conquistou a patente de Mestre em sua melhor temporada e assumiu posição de destaque entre os 1% melhores jogadores (vide dados da conta ID 289378249 da Agravante no ambiente de jogo – ID 34098578); que “A Agravante almeja seguir progredindo no ambiente do jogo para, quem sabe, um dia se profissionalizar como jogadora”; que “(...) Em 26 de maio de 2020, a Agravada GARENA bloqueou arbitrariamente a conta da Agravante no ambiente de jogo, sem prévia notificação ou explicitar de forma objetiva a suposta conduta ilícita praticada (vide mensagem recebida ao tentar acessar o ambiente de jogo com sua conta ID 289378249 – ID 34098578 – , e vide mensagens mecânica s e genérica s enviada s pela Agravada GARENA à Agravante nos dias 10 e 22 de junho de 2020 – ID 34098582 e ID 34098584)”; que “(...) Ao solicitar esclarecimentos objetivos sobre o motivo específico da suspensão da sua conta, a Agravante continuou a não receber qualquer resposta ou explicação da Agravada GARENA (vide consulta específica realizada pela Agravante por e -mail às 15 :58 horas do dia 22 de junho de 2020 ao suporte da Ré GARENA, questionando sobre (1) o suposto software ilegal utilizado, (2) a data e horário de uso de tal software ilegal e (3) qual teria sido a vantagem indevida d a Agravante; bem como resposta da Ré GARENA à Agravante datada de 26 de junho de 2020 sem prestar qualquer tipo de esclarecimento – ID 34098585 – e vide também consultas anteriores d a Agravante nos dias 26 de maio e 0 9 de junho de 2020, todas encerradas pela Agravada GARENA sem qualquer tipo de esclarecimento – ID 34098581 e ID 34098583)”. (ID. Num. 50638968 – págs. 3 e 4)
Afirma que a Agravada aplicou punição à Agravante sem que fosse fornecida qualquer explicação quanto à suposta conduta ilícita a ela atribuída e que justificasse a suspensão da sua conta no ambiente de jogo “Free Fire”.
Argumenta que “(...) IMPOSSIBILITADA de progredir normalmente no ambiente de jogo (prejudicando de forma irreversível a sua posição no ranqueamento do jogo), tem sua reputação como jogador a manchada ao ser incluída em lista desabonadora de banidos e está privada de dispor de seus bens virtuais adquiridos de forma legítima (vide post da própria Agravada GARENA, confessando que disponibiliza em listas públicas o nome dos usuários banidos – ID 34098899 –, vide linchamento virtual aos quais os jogadores acusados de trapacearem dentro do ambiente de jogo são submetidos nas redes sociais – ID 34098901 –, vide, a título ilustrativo, a lista de banidos publicada pela instituição Black Box Anti-Cheat, que retransmite as punições divulgadas pelas administradoras das plataformas de jogo e torna muito difícil prevenir a propagação dessas informações na internet – ID 34098902 – e vide comprovante das despesas da Agravante com compras no ambiente de jogo, totalizando R$146,90 – ID 34098579)”. (ID. Num. 50638968 – pág. 4)
Defende que o indeferimento do pedido para a imediata reativação de sua conta para retomar sua rotina normal de jogo não se sustenta, pois é indiscutível a probabilidade de direito e o perigo de dano irreparável e também o risco de perda do resultado útil do processo.
Sustenta a probabilidade do direito, alegando que “(...) o entendimento da decisão agravada exigiria prova documental negativa por parte da Agravante sabidamente impossível (de que não realizou conduta ilícita no ambiente de jogo), tendo a Agravante, sim, juntado aos autos as provas documentais passíveis de produção (no caso, a recusa reiterada da Agravada GARENA em informar de forma clara e transparente qual teria sido a conduta ilícita que ensejou a suspensão da conta da Agravante)”; E que “(...) Em uma relação de consumo a punição aplicada pelo fornecedor ao consumidor de forma sumária, sem prévia notificação ou apontamento específico da conduta ilícita, constitui claramente abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil e viola diversos dispositivos do CDC, sendo este fato, por si só, mais do que suficiente para a concessão da tutela de urgência”.
No que diz respeito ao “periculum in mora”, argumenta que a suspensão da sua conta compromete sua progressão no ranqueamento do jogo ao qual dedicou centenas e horas para obter (e ainda hoje mantém) lugar de destaque entre os 1% melhores jogadores.
Colaciona decisões exaradas em outros Estados, em que o Poder Judiciário deferiu o pleito liminar, em situações semelhantes.
Requer a reforma da decisão, “(...) a fim de que seja concedida a imediata concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, parágrafo 2o, do CPC, em sede de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a consequente intimação da Agravada GARENA para que, em até 24 horas, reative a conta de ID 289378249 d a Agravante no jogo Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, e desbloqueie o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$1.000,00, para permitir que a Agravante retome imediatamente às suas rotinas de jogo”. (ID. Num. 50638968 – págs. 14 e 15)
É o relatório. Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Neste momento processual, malgrado as alegações ada Agravante, não verifico a presença dos aludidos pressupostos, especialmente no que concerne à prova inequívoca do alegado. Isso porque, a priori, os fundamentos da decisão atacada merecem credibilidade, notadamente porque, ainda que se trate de relação consumerista, é necessária a prova mínima do alegado para que haja a decisão de deferimento da tutela provisória de urgência.
Portanto, a meu viso, prudente a decisão recorrida, a fim de que o contraditório e a ampla defesa se efetivem, dando ensejo a pronunciamento judicial forte e coerente sobre a matéria.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida almejada.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator